Tribunal: TJDFT
Processo: 0739050-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. DESPESAS MÉDICAS. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. REDE CREDENCIADA. NÃO UTILIZAÇÃO. FACULDADE. REEMBOLSO PARCIAL. LIMITAÇÃO À TABELA DO PLANO.
1. A discussão relacionada à prescrição já foi resolvida em momento processual anterior, tendo o julgador de primeiro grau declarado a aplicação à espécie, do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, entendimento que restou mantido nesta instância recursal, em sede de agravo de instrumento, transitando em julgado. Inviável, portanto, sua reapreciação.
2. O contrato havido entre as partes prevê a possibilidade de reembolso de despesas médicas e hospitalares cobertas, de acordo com a tabela do plano, quando exercida pelo beneficiário a opção pela não utilização da rede referenciada, na forma do artigo 9o, § 1o, da Resolução no 259/2011 da ANS.
3. Na presente hipótese, ademais, restou evidenciado o quadro de urgência, considerando a idade avançada do segurado, pessoa idosa, e o duplo diagnóstico de câncer – neoplasia maligna na bexiga e carcinoma basocelular na extremidade distal nasal – com a indicação de intervenção cirúrgica como alternativa de tratamento.
4. Não prosperam as alegações de excesso defendidas pela parte recorrente, considerando que o julgamento de primeiro grau limitou os reembolsos aos valores indicados na tabela do próprio plano de saúde, o que deverá, ainda, ser devidamente apurado, como indicado na sentença.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.